Tribunal: TJSP
Processo: 2286824-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Multa por infração à legislação de postura. Exercício de 2015. Exceção de pré-executividade rejeitada. Nulidade da CDA. Não configuração. Título que preenche os requisitos legais. Alegada impossibilidade de atendimento à legislação municipal por se encontrar o imóvel embargado pelo Estado de São Paulo. Questão que demanda exame aprofundado da cognição e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Multa por infração à legislação de postura. Exercício de 2015. Exceção de pré-executividade rejeitada. Nulidade da CDA. Não configuração. Título que preenche os requisitos legais. Alegada impossibilidade de atendimento à legislação municipal por se encontrar o imóvel embargado pelo Estado de São Paulo. Questão que demanda exame aprofundado da cognição e eventual dilação probatória incompatível com o âmbito da exceção. Recurso não provido.